Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711586-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Embargado: Adir dos Reis Martins D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 54089077). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator